Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-09.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-09.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.275.054/0001-13 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – SEGURO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora, por força do diploma do art. 373, I, do CPC, instruir os autos com prova mínima de suas alegações. 2. A arguição genérica de que houve demora injustificada no conserto de veículo segurado, sem ao menos constar dos autos a extensão das avarias e a descrição dos serviços realizados no veículo segurado, ou, o relato de qualquer entrave burocrático provocado pela seguradora, e a circunstancia exclusiva do lapso temporal para o conserto do veículo ter superado 4 (quatro) meses, não são suficientes à comprovação de que a hipótese se trata de demora injustificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001760-09.2019.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Demora no Conserto de Veículo Segurado”
(Número Único 1001760-09.2019.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido por entender que não restou comprovado o motivo de demora de 130 dias no conserto do caminhão segurado - veículo Mercedes Bens Actros, placa PIU 7399, Chassi 9BM9381142JS043034
, “seja por falta de peças, por atraso no envio das peças pelo fabricante ou se foi pela demora da Seguradora em autorizar os serviços de reparo”
(cf. ID 46982951).

A apelante alega ser fato incontroverso a demora injustificada no conserto do veiculo segurado, dizendo que essa assertiva não foi combatida pela Seguradora/apelada, de modo que a ré/apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, e, invocando precedentes deste eg. Tribunal, diz que a responsabilidade da Seguradora/apelada é justificada em razão da demora injustificada de 130 dias para o conserto do veículo sinistrado segurado; defende que os lucros cessantes restaram comprovados por meio de
“mero cálculo aritmético através do faturamento anterior ao sinistro”
(cf. fls. 10 ID 46982965) e diz que, pelos seus cálculos, os lucros cessantes atingiram o valor de R$ 69.989,31, ou, não sendo esse o entendimento, que o montante devido seja apurado em liquidação de sentença, pelo que requer seja provido o recurso para que seja reformada a r. sentença e julgado procedente o pedido indenizatório nos moldes postulados.

A Seguradora/apelada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 46982971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou ação de indenização
contra a ré/apelada,
alegando que
, tendo celebrado
contrato de seguro
do veículo

Mercedes Bens Actros, placa PIU 7399, Chassi 9BM9381142JS043034,
sucedeu que, 14.05.2018, o veículo segurado
acabou envolvido num
acidente, sofrendo diversos danos em sua estrutura, e, já no dia 15.06.2018
,
foi
encaminhado para
conserto junto à oficina “MPM Pinturas LTDA - ME”, mas somente foi
devolvido, consertado, no dia
23.10.2018, lapso temporal que
, segundo
a apelante
, configurou
demora injustificada
, durante a qual ocorreu a perda de lucros cessantes
.

A

autora apresentou
cópia do Boletim de Ocorrência no 2018.155520 (cf. ID 46981465), da Apólice de Seguro no 34550, celebrada entre os litigantes (cf. ID 46981466),
uma
“Declaração” elaborada pela oficina MPM Pinturas LTDA – ME, responsável pelo conserto do veículo (cf. ID 46981467),
o
“Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico” (cf. ID 46981468) e cópia do documento do veículo segurado (cf. ID 46981469).

Conquanto a autora/apelante diga que a alegação de demora injustificada não foi combatida pela ré/apelada, mera leitura da contestação ofertada pela Seguradora/apelada mostra que, na verdade, houve, sim, firme combate à tese autoral da tal demora injustificada; ali se vê que a Seguradora/apelada rebateu frontalmente a alegação, dizendo que o sinistro foi “
acompanhado da documentação pertinente, sendo que, após a análise da área técnica, foram efetuados vistoria e orçamento necessários, que culminaram na autorização e realizou de todos os reparos decorrentes do acidente telado”
(cf. fls. 03 ID 46981488), defendendo-se, ainda, disse que “
o sinistro foi liquidado dentro dos moldes habituais previstos nas cláusulas contratuais
”, e que a apelante não comprovou “
negativa de atendimento na seara administrativa
” (cf. fl.s 04 ID 46981488).

Anoto que
as normas consumeristas não incidem sobre a relação jurídica entre as litigantes, seja porque o veículo de propriedade da apelante
, foram de qualquer utilização tipicamente consumerista,

era

utilizado para fomentar
sua
atividade empresarial, seja porque
a condição da apelante não se enquadra nos moldes da

hipossuficiência técnica
e/ou
econômica em relação à apelada, e muito menos
há
complexidade na produção da prova constitutiva de seu
alegado
direito; ademais, de todo modo, ainda que se admitisse a aplicação das normas do
CDC
ao caso, especialmente aquela que admite a inversão do ônus
probatório
, essa não tem o condão de isentar a parte autora/apelante da comprovação mínima de suas alegações.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

A
apelante
diz na
petição inicial
apenas que,
“
sem qualquer justo motivo, o conserto de seu veículo durou exatos 130 (cento e trinta) dias para ser concluído
” (cf. fls. 02 ID 46981462),
mas não
circunstancia qualquer ocorrência
ilícita causadora
para demora, ou seja,
ela
não
diz, e.g.,
que a Seguradora/apelada retardou a
emissão da
autorização para o conserto do veículo,
ou que tenha oposto
qualquer outro entrave burocrático desde a abertura do sinistrou até
a
sua conclusão, e muito menos atraso no repasse de valores à oficina responsável pelo conserto do veículo, ou qualquer outro fato que tenha provocado
a tal
demora injustificada no conserto do veículo, como já consignado na r. sentença.

N
ão há descrição sequer dos danos reparados
durante o
conserto do veículo, ou de todos serviços que foram prestados ou das peças ou materiais que foram necessários para realização do conserto do veículo segurado; na realidade, a apelante nem mesmo relatou quais foram as avarias e a extensão dos danos sofridos pelo veículo segurado de sua propriedade, daí porque o fato exclusivo de o veículo permanecer na oficina no período compreendido entre 14.05 a 23.10.2018, por si só, não é suficiente e satisfatório à conclusão de que houve demora injustificada no conserto do veículo.

Não há qualquer resquício probatório que dê guarida à alegação deduzida pela autora/apelante de demora injustificada, ônus de competia à autora/apelante nos termos do art. 373, I, do CPC, contudo, a apelante não instruiu os autos com qualquer fiapo probatório que amparasse a suposta demora excessiva e injustificada no conserto do veículo, pelo que a r. sentença não merece reparo.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEGURO DE AUTOMÓVEL EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTADA À SEGURADORA - RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas não demonstram a responsabilidade da seguradora requerida pela excessiva demora no conserto do veículo segurado, não há falar em indenização por danos material e moral na espécie
, máxime se a oficina foi escolhida pela requerente. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 0007720-41.2014.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 08/02/2017 - DJE 10/02/2017-
GRIFEI
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ASSOCIAÇÃO - OFERTA DE SERVIÇOS DE NATUREZA SECURITÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEÍCULO SEGURADO - SINISTRO - CONSERTO REALIZADO POR OFICINA CREDENCIADA - DEMORA JUSTIFICADA - AVARIAS - GRANDE EXTENSÃO - FRANQUIA-QUITAÇÃO - ATRASO - PRÁTICA DE ILÍCITO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELAS REQUERIDAS - INEXISTÊNCIA - LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - REPARAÇÕES PECUNIÁRIAS INDEVIDAS. (...).
- A obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo. - É descabido o reconhecimento da prática de ilícito contratual, quando a demora na realização do conserto de veículo sinistrado não foi causada pela Seguradora, nem pela Oficina Credenciada, mas provocada pelo atraso na quitação da franquia a cargo do Segurado
e pela grande extensão das avarias verificadas no automóvel.
- São passíveis de indenização os danos presentes, efetivos e inequívocos, mas não os imaginários, ou seja, os que, hipoteticamente, possam advir de situações não concretizadas e incertas. - A mera probabilidade de prejuízos não autoriza a imposição ressarcitória por lucros cessantes, pois, na interpretação das previsões dos arts. 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, afasta-se o
damnum remotum
. (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.12.095820-2/005 – Rel. Des.
Roberto Vasconcellos - J
ulgamento em 04/06/2020 - Publicado da em 05/06/2020 -
GRIFEI
)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. COBERTURA PARA LUCROS CESSANTES NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS SIGNIFICATIVOS NO AUTOMOVEL QUE JUSTIFICAM O PRAZO DO CONSERTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...).. Demora no reparo do veículo que se justificou em razão dos danos terem sido de consideráveis proporções. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71009036724 – Rela MMa. Juíza de Direito
Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe
- Julgado em 27-11-2019)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE QUE TERIA COLIDIDO NO VEÍCULO DO AUTOR. ACIONAMENTO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO DE 30 DIAS. CARRO UTILIZADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE CULPA DA SEGURADORA NA DEMORA DO CONSERTO.

IIMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJRS – Primeira Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71007873029 – Rel. MM. Juiz de Direito
Roberto Carvalho Fraga
- Julgado em 31-07-2018)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020